Tribunal: TJMT
Processo: 1016109-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016109-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DE PAULA LATORRACA - CPF: 927.124.601-20 (AGRAVANTE), ALEXANDRE ROESE ZERWES - CPF: 766.947.551-04 (AGRAVADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016109-94.2020.8.11.0000 – CLASSE: 198

- CNJ - COMARCA DE CUIABÁ-MT

AGRAVANTE(S):

ANA CAROLINA DE PAULA LATORRACA

AGRAVADA(S):

ALEXANDRE ROESE ZERWES

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR NOS AUTOS PRINCIPAIS – SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - DESCABIMENTO – DÉBITOS PRETÉRITOS NÃO PAGOS – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA - RECURSO PROVIDO.

Havendo sentença exonerando o alimentante ao pagamento da pensão alimentícia fixada em favor da ex-cônjuge, impõe-se reconhecer que o débito perdeu seu caráter de atualidade, mas não há falar na suspensão da execução, mormente se os débitos pretéritos não foram quitados de forma integral, o que não impede a credora/agravante de buscar eventual saldo remanescente.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016109-94.2020.8.11.0000 – CLASSE: 198

- CNJ - COMARCA DE CUIABÁ-MT

AGRAVANTE(S):

ANA CAROLINA DE PAULA LATORRACA

AGRAVADA(S):

ALEXANDRE ROESE ZERWES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANA CAROLINA DE PAULA LATORRACA
nos autos da
Execução de Alimentos no 0049096-53.2015.8.11.0041
ajuizada em face de
ALEXANDRE ROESE ZERWES
, contra a decisão que determinou a suspensão da tramitação processual dos presentes autos até o trânsito em julgado dos autos principais (no 0030830-18.2015.8.11.0041 – que exonerou o requerido de pagar os alimentos), com a finalidade de se evitar decisões conflitantes.

Em síntese, sustenta que a ação versa sobre
Execução de Alimentos Provisórios que de agosto/2015 a março/2020, já perfazia o valor de R$ 330.695,85, o qual não foi pago pelo agravado.

Alega que a sentença proferida na ação de divórcio decidiu tão somente a respeito dos alimentos vincendos, o qual exonerou o executado do pagamento, mas não alterou a sua condição de devedor alimentar, ou seja, mesmo antes da decisão que exonerou o executado de posteriores prestações alimentares, o executado não pagava as verbas alimentares pretéritas.

Aduz que a sentença proferida nos autos principais da Ação de Divórcio, em nada reflete sobre o vertente feito executivo, o qual trata-se de alimentos de caráter provisórios, devidos e não pagos pelo executado, ora agravado, desde o ano de 2015.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que o trâmite da ação de execução seja mantido para que o agravado efetue o pagamento dos alimentos provisórios vencidos e devidos.

A liminar foi indeferida
(ID 54623980).

A parte agravante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu a liminar (ID 56233450).

Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID
57248986
), o agravado pugna pelo seu desprovimento.

Contraminuta ao agravo interno (ID
57250992), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016109-94.2020.8.11.0000 – CLASSE: 198

- CNJ - COMARCA DE CUIABÁ-MT

AGRAVANTE(S):

ANA CAROLINA DE PAULA LATORRACA

AGRAVADA(S):

ALEXANDRE ROESE ZERWES

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que a autora/agravante propôs
Execução de Alimentos
em face do executado/agravante, aduzindo que na Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens e Alimentos, que tramita perante a 5a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá (no 0030830-18.2015.8.11.0041 - Código 1017765), foram fixados alimentos provisórios em favor da exequente, no montante de 04 (quatro) salários mínimos.

Sustentou que, inconformada com o referido valor, interpôs recurso de agravo de instrumento no 105456/2015, de relatoria da Desembargadora Maria Helena G. Póvoas, que majorou o valor dos alimentos para 09 (nove) salários mínimos, conforme pedido de reconsideração na data de 25/08/2015.

Contudo, em 27/01/2016, ao julgar o mérito do agravo de instrumento, a obrigação alimentar voltou a ser fixada em quatro salários mínimos.

Asseverou que o executado não pagou os alimentos relativos aos meses de set e out/2015, no valor total de R$ 14.288,74, motivo pelo qual ajuizou a presente execução de alimentos.

Assim, ajuizou a ação de execução de alimentos, postulando pela citação do executado para efetuar o pagamento do débito, sob pena de prisão, nos termos do art. 733 do CPC/15.

Em sede de justificativa, o requerido alegou que os valores cobrados encontravam-se quitados, conforme comprovantes de pagamento referentes à
Unimed, Escola, Condomínio, Aluguel, Psicóloga, Energia, Aula de Inglês, Babá, custeio integral das despesas da filha menor e da ex-mulher.

Ao decidir, o magistrado singular,
Dr. Luis Fernando Voto Kirche,
decretou a prisão civil do executado, em razão da ausência de comprovação de pagamento referente aos meses cobrados nos autos, bem como determinou a atualização do débito.

No ID
30623320
, os alimentos devidos foram atualizados pela Contadoria do Juízo que apurou o valor de R$ 330.695,85, referente ao período de agosto/2015 a março/2020.

O executado interpôs Agravo de Instrumento no
1007481-19.2020.8.11.0000,
em face da decisão que decretou sua prisão civil (ID
30686517), sendo o recurso julgado desprovido, para manter a prisão civil, uma vez que não houve comprovação do pagamento integral dos alimentos.

O

magistrado revogou a decisão que decretou a prisão civil do agravado e determinou o bloqueio
on line
pelo sistema BACEN-JUD de valores encontrados em contas bancárias do executado/agravado (ID 31474694).

No ID 31835091, foi juntada a sentença proferida nos autos principais que exonerou o executado de pagar alimentos para a autora/exequente.

Ao apreciar os autos, o magistrado suspendeu a tramitação processual da execução até o trânsito em julgado dos autos principais (no 0030830-18.2015.8.11.0041 - Código 1017765), a fim de evitar decisões conflitantes.

Dessa decisão, recorre a exequente.

Pois bem.

No caso, em virtude do inadimplemento parcial pelo alimentante, ora agravado, das prestações alimentícias referentes aos meses de agosto/2015 a março/2020, no valor atualizado de R$ 330.695,85, a recorrida ajuizou a presente execução de alimentos, nos termos do art. 733 do CPC/15.

A prisão civil do agravado foi decretada, motivo pelo qual o ora agravado interpôs o Agravo de Instrumento que suspendeu a decretação da prisão civil pelo prazo de 20 (vinte) dias até o pagamento da dívida pendente.

Todavia, após o referido prazo, verifica-se pelos recibos juntados aos autos que não houve a quitação integral do débito alimentar em favor da agravante.

Assim, não tendo sido adimplida pelo recorrente a pensão alimentícia estabelecida anteriormente referente aos débitos pretéritos, impõe-se a sua cobrança, conforme determinado na decisão de ID
52709491
, referente ao bloqueio de valores depositados nas contas bancárias do recorrido pelo sistema BACENJUD.

Isso porque, não havendo pagamento do débito alimentar, observada a ordem de preferência estabelecida no art. 655 do CPC/2015, cabível a penhora on-line para a satisfação do valor da dívida.

No que diz respeito à exoneração dos alimentos determinada na ação de divórcio (autos principais julgados em julho/2020), no presente caso, trata-se de alimentos vencidos e que não pagos de forma integral pelo agravado, ou seja, tal fato não impede a credora/agravante de buscar eventual saldo remanescente, portanto, não há falar em suspensão da execução de alimentos até o trânsito em julgado da ação principal, em razão de decisões conflitantes.

Desse modo, c
abível o trâmite processual da execução com a expropriação patrimonial, uma vez que o saldo devedor decorre de dívida pretérita e não paga, ressaltando-se que o débito perdeu seu caráter de atualidade, portanto, não há falar no prosseguimento da execução pelo rito que possibilita a imposição da prisão civil.

Diante do exposto, deve ser cassada a decisão que determinou a suspensão da ação de execução a fim de que seja dado prosseguimento ao feito executivo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
ALIMENTOS
. CONVERSÃO DO
RITO
DA PRISÃO CIVIL PARA O DA
EXPROPRIAÇÃO
PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO. Na espécie, considerando que a pensão alimentícia vem sendo regularmente paga, e levando-se em conta que o juízo singular, em comando anterior, determinou que o período da cobrança compreenderia abril de 2016 a junho de 2017, e que os meses posteriores deveriam ser objeto de fase de cumprimento definitivo, forçosa a conclusão de que a dívida não tem caráter de atualidade, não se mostrando cabível o processamento do executivo pelo
rito
que prevê a possibilidade de imposição de prisão, via mais gravosa, devendo a
execução
seguir pelo
rito
da
expropriação
patrimonial (art. 530 do CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento, No 70083387407, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 23/04/2020)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para anular a decisão que suspendeu a execução dos alimentos, determinando-se o prosseguimento do feito
pela modalidade expropriatória
.

Por consequência
julgo prejudicado o agravo interno
de ID
57118960.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020